Tribunal: TJDFT
Processo: 0022481-13.2013.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois (2) requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação do exequente para se exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente.

2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme o entendimento da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal.

3. A cédula de crédito bancário se sujeita ao prazo prescricional de três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil; c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966; c/c o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

4. A decisão que pronuncia a prescrição intercorrente deve observar o período de suspensão processual. A ausência de indicação efetiva da existência de bens para garantia do crédito, durante o período de suspensão do processo, caracteriza a inércia do exequente.

5. Apelação desprovida.